Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-17.2021.8.11.0052
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000963-17.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO DE ALMEIDA ESTEVAO - CPF: 004.284.291-30 (APELANTE), JOVYLSON SOARES DE MOURA - CPF: 030.591.131-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUANDER BELCHIOR DA SILVA - CPF: 062.016.541-35 (VÍTIMA), GABRIELLY GOMES DA SILVA - CPF: 057.638.751-76 (VÍTIMA), ISTIVE PEDRO FLORES DEL SANTO - CPF: 746.712.511-91 (ASSISTENTE), KARISON ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 062.055.201-84 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 129,
CAPUT
,
C/C ART. 129, § 9.º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES
, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RELEVÂNCIA DOS DIZERES DAS VÍTIMAS – TESES DEFENSIVAS QUE NÃO SE AMPARAM NAS PROVAS ENCARTADAS NOS AUTOS
–
2. PRETENSA
READEQUAÇÃO DA PENA
, SOB O VIÉS DE QUE OS AUMENTOS EFETIVADOS SE CONFUNDIRIAM COM ELEMENTARES DO TIPO PENAL – INVIABILIDADE – ADEQUADO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CABÍVEL O RECONHECIMENTO DE DUAS AGRAVANTES, SEM INCORRER EM
BIS IN IDEM
– REPRIMENDA RATIFICADA
–

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Mantém-se a condenação imposta ao réu, se a autoria dos crimes que lhe foram atribuídos ressai demonstrada pelos coesos e harmônicos depoimentos das vítimas, que, como é cediço, ganham especial relevância nas condutas perpetradas na clandestinidade e devem prevalecer sobre as demais versões, notadamente se estas não se amparam minimamente no acervo probatório.

2.

Ratifica-se os termos das dosimetrias penais confeccionadas em primeiro grau de jurisdição, pois se mostra idôneo o desvalor atribuído às circunstâncias do crime, bem como adequada a incidência das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘f’, do Código Penal.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LEANDRO DE ALMEIDA ESTEVÃO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LEANDRO DE ALMEIDA ESTEVÃO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n.º 1000963-17.2021.8.11.0052
,
na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art. 129,
caput
c/c art. 129, §9.º, ambos do Código Penal
,
à pena de
09 (nove) meses e 02 (dois) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena.

Nas razões recursais vistas no ID
186308755, o apelante requer a
absolvição
dos crimes que lhe foram atribuídos, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e com amparo no aforismo
in dubio pro reo
, ao que acresce o pleito subsidiário de
revisão da dosimetria penal
, sob o viés de que as assertivas utilizadas para o recrudescimento das sanções básicas são inerentes aos tipos penais.

Em contrarrazões disponíveis no ID 186308761, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
193006662
, opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que
LEANDRO ESTEVÃO DE ALMEIDA
foi
denunciado
(ID
186309680)
e
condenado
(ID
186749152)
pela prática dos crimes previstos no
art. 129,
caput
,
c/c art. 129, § 9.º, ambos do Código Penal, em concurso material, pois, na data de
29/11/2017
, em residência particular situada na rua Lambarini, bairro Ciderlândia, n.º 39, na cidade de Lambari D’Oeste, termo da Comarca de Rio Branco – MT,
ofendeu
a integridade corporal das vítimas
Ruander Belchior da Silva
e
Gabrielly Gomes da Silva
[enteada],

ao desferir, entre outros, socos, empurrões e puxões de cabelo, causando-lhes as lesões vistas no Laudo Pericial de ID 186309682 - Pág. 6 /7 e ID 186309682 - Pág. 10/11.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o ofendido
Ruander

levava
Gabrielly

até a residência dela e, no trajeto, encontraram o réu que, em estado de embriaguez, proferiu palavras de baixo calão em desfavor do casal, além do que invadiu a residência pertencente a
Ruander
.

No interior do imóvel, realizou empurrões, mordidas e socos em desfavor de
Ruander
,

assim como desferiu
um soco na boca da sua enteada
Gabrielly
, além de tê-la arrastado pelo cabelo.

Contextualizado o fato, passa-se à análise do recurso defensivo.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas:

A
materialidade do crime
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID
186309681 - Pág. 3/5), dos laudos periciais (ID 186309682 - Pág. 6/7 e ID 186309682 - Pág. 10/11) e dos depoimentos colhidos na persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do acusado
LEANDRO ESTEVÃO DE ALMEIDA

nos delitos que lhe são atribuídos, impondo-se assim ratificar o édito condenatório.

Com efeito, as vítimas
Gabrielly Gomes da Silva
e
Ruander Belchior Silva
afirmaram
em juízo
que mantinham um relacionamento amoroso escondido da genitora dela, tendo o fato ilícito ocorrido quando
Ruander
levava
Gabrielly
para a residência, pois, em via pública e durante a madrugada, encontraram Ângela e o réu
LEANDRO
, respectivamente

mãe e o padrasto daquela. Disseram que, em sendo surpreendidos pelos genitores de
Gabrielly
, correram para a residência de
Ruander
, a fim de se esconderem, todavia, foram seguidos pelo recorrente
LEANDRO
, que invadiu o imóvel e ali procedeu aos atos de violência em seus desfavores (Mídias – Documentos Pje 2.º Grau).

A vítima
Gabrielly Gomes da Silva
foi categórica em dizer que o
LEANDRO
perseguiu o casal e principiou as agressões, recordando-se que, em seu desfavor, estas consistiram em queda ao solo e puxão de

cabelo, deixando de precisar apenas qual ação ensejou a lesão na sua boca (Mídias – Documentos Pje 2.º Grau).

Na mesma toada,
Ruander Belchior Silva
disse que o réu invadiu a sua propriedade, pois não teve tempo bastante para fechar por completo o portão. Ato contínuo, o agressor empurrou a mesa de mármore contra o seu braço, não tendo o entrevero se agravado em razão do aparecimento de vizinhos no local (Mídias – Documentos Pje 2.º Grau).

No cenário posto, os dizeres das vítimas são coesos e harmônicos, tornando-se válido para influir na convicção do julgador, pois,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas, a
palavra da vítima assume especial importância
,
por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– (...) – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. (...).”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

No caso concreto, os depoimentos prestados pelas vítimas ressaem corroborados pelo depoimento judicial do informante
Istive Pedro Flores Del Santos
, que se recordou da ligação feita por
Ruander
para comunicar à tia sobre a presença do réu na sua residência, em estado de embriaguez, bem como lhe informar que estava sendo agredido por aquele, o que levou o depoente a comparecer no imóvel e constatar a presença do réu no local (Mídias – Documentos, Pje 2.º Grau).

Somado a isso, há provas periciais desvelando que
Gabrielly Gomes da Silva
e
Ruander Belchior Silva
possuíam lesões no corpo, compatíveis com as agressões relatadas, tudo a inviabilizar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

N’outro viés, conquanto a i. defesa intente alcançar a absolvição do réu, sob o viés de que as lesões realizadas em desfavor de
Gabrielly Gomes da Silva
foram realizadas exclusivamente pela genitora Ângela, é certo que tal assertiva dissocia-se do acervo probatório, à medida que a aludida vítima atribuiu coautoria à mãe e ao padrasto exclusivamente na fase extrajudicial, ao acentuar que
“(...) LEANDRO deu um empurrão na declarante que veio cair no chão; (...) que a puxou pelo cabelo por aproximadamente vinte e cinco metros;
Que a mãe (...) também puxou a declarante pelos cabelos e incentivou o LEANDRO a agredi-la
”
(
sic
– ID 186309681 - Pág. 12).

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Gabrielly
não atribuiu participação da mãe no evento ilícito e, ainda que se assim fizesse, revelar-se-ia descabida a absolvição do réu
LEANDRO
, porquanto restaria configurada mera coautoria delitiva, pois incontestável o seu
animus laedendi
.

De mais a mais, malgrado a i. defesa mencione que o ofendido
Ruander
foi quem deu início à desavença narrada, ao proferir palavras de baixo calão contra
Ângela
, denota-se que a escusa não ressaiu minimamente comprovada, além do que as circunstâncias fáticas delineadas desvelam justamente o contrário, porquanto evidenciado o intento do jovem casal de se ocultar da genitora e do padrasto de
Gabrielly
, mediante o retorno à residência de
Ruander
, sendo eles perseguidos e desrespeitados com a invasão de domicílio por parte do réu.

Outrossim, acaso a tese defensiva tivesse plausibilidade, certamente a vítima
Gabrielly
teria sido poupada das agressões físicas, já que se trataria de uma briga entre homens, o que não ocorreu, posto que esta fora arrastada pelos cabelos e, posteriormente, despejada da casa materna, fazendo com que se abrigasse no imóvel de
Ruander
.

Em arremate, não há se falar,
in casu
, de absolvição em razão de as agressões terem sido recíprocas, porquanto demonstrado que o réu foi quem as principiou e, ademais, igualmente evidenciado que as condutas do ofendido
Ruander
consistiram em meras reações, sem qualquer desproporcionalidade, a fim de salvaguardar a sua integridade física, bem como da sua namorada.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante pelos delitos que lhe são imputados, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.

Da dosimetria penal:

Neste ponto, a i. defesa se opõe de forma deveras genéricas e
sob o viés de que as assertivas utilizadas para o recrudescimento da sanção são inerentes ao tipo penal; todavia,
não há ilegalidade a serem sanadas pelo juízo
ad quem
.

Com efeito, na
primeira fase
da dosimetria penal, a autoridade judiciária impôs carga negativa exclusivamente nas
circunstâncias do crime
, valendo-se do estado de embriaguez do réu e em razão de ele ter invadido a residência de um dos ofendidos para perpetrar a conduta ilícita,
in verbis
:

“(...) As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104).

No presente caso,
no tocante aos dois crimes, devem ser valorado negativamente o fato de o réu estar embriagado
no momento das práticas delitivas. Já no tocante à vítima
Ruander Belchior da Silva
, valoro
negativamente o fato de o réu ter invadido sua casa, durante a madrugada, para agredi-lo.
Ressalto que a instrução deixou claro que
Ruander
e
Gabrielly
ainda não moravam juntos à época dos fatos. Assim, majoro em um sexto a pena do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal e em um oitavo a pena do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal”.
(sic – ID 186308743 - Pág. 5/6) – destaquei.

Ao revés do sustentado pela i. defesa, os argumentos colacionados na r. sentença condenatória são idôneos e amparados pela jurisprudência pátria, a qual dispõe que
“a prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base”.

(STJ - AgRg no AREsp: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021) – destaquei.

Outrossim, cumpre dizer que a vítima Ruander intentou evitar e se proteger das agressões realizadas em seu desfavor, mediante fuga para sua residência, cenário o qual revela a acuidade na violação do domicílio feita pelo réu e, por corolário, se traduz em circunstância concreta para
elevar a reprovabilidade da conduta ilícita perpetrada, notadamente não ser particularidade integrante do tipo penal em questão.

Em idêntico sentido, mostram-se adequados os aumentos efetivados em cada uma das dosimetrias penais, pois prestigiam o princípio da individualização da pena, tratando com maior rigor a situação mais desfavorável, bem como observam os critérios fracionários sugeridos pelo ordenamento jurídico, sendo de rigor ratificá-los.

Na
segunda fase
da dosimetria penal, o magistrado reconheceu as agravantes do motivo fútil e de prevalência de relação doméstica ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, com a incidência, para cada uma delas, da fração de 1/6 (um sexto).

Mais uma vez, cuida-se de atuação escorreita, posto que o motivo para a prática do crime se mostrou fútil, decorrente do inconformismo da genitora e do padrasto com o relacionamento amoroso da filha/enteada, que já possuía 17 anos, bem como por possível ciúme, diante de indícios de que o ora recorrente abusava sexualmente de
Gabrielly
.

Nesse sentido, a jurisprudência dispõe que é “
plenamente justificado o reconhecimento da agravante do motivo fútil, já que merece maior reprovação social o fato de o réu ter praticado a ameaça em razão de ciúme e sentimento de posse sobre a vítima
. Precedentes”.

(TJ-DF 20190510003896 DF 0000382-45.2019.8.07.0005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 05/09/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/09/2019. Pág.: 81/91) – destaquei.

Do mesmo modo, mantém-se a agravante prevista art. o art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do Código Penal, pois, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que não há
bis in idem
na aplicação da aludida circunstância agravante na pena do crime processado sob o rito da Lei Maria da Penha, mormente porque a agravante foi acrescida pela própria Lei nº 11.340/06, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.

Ilustrativamente:

“(...) 2.
A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 1808261/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.04.2021 e publicado no, DJe de 19.04.2021).

Na terceira fase da dosimetria penal, não foram reconhecidas causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual, nesse contexto,
ratifica-se
as reprimendas impostas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO DE ALMEIDA ESTEVÃO
, mantendo-se incólume
a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n.º 1000963-17.2021.8.11.0052.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024